Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL e EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717673-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANA TELY LINHARES RODRIGUES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 42286518, admitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por BANCO DO BRASIL S/A; e, em decisão de ID 42286511, inadmitiu o recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, situação que ensejou a interposição do recurso de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ reconheceu a incompetência da Justiça Comum para exame da demanda contra o BANCO DO BRASIL S/A, o excluindo da presente lide (ID 76500915– pág. 7), bem como deu parcial provimento ao recurso de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL para arbitrar os honorários em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa (ID 76500915– págs. 16). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo interposto por BANCO DO BRASIL S/A corresponde ao Tema 1.166, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1265564 (ID 76500915 – pág. 121). Todavia, considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo, e que o recurso extremo não trata de outras questões além da competência, resta prejudicado o apelo extraordinário em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010